Tribunal: TJMT
Processo: 1029457-08.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029457-08.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA PRADO ACOSTA - CPF: 015.777.771-58 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1029457-08.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luciana Prado Acosta

Recorrida(s):

Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA CESSÃO E DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$879,40 – inclusão em 19/11/2021, cabia à empresa Reclamada comprovar a sua origem da obrigação cedida e a cessão de crédito, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser ressaltado que a empresa cessionária, no momento oportuno, deixou de colacionar quaisquer meios de provas.

3. A empresa cessionária que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e não comprova a origem da obrigação e da cessão de crédito, comete ato ilícito e tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, entendo que não merece prospera, ante a existência de 2 (duas) anotações posteriores, conforme consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, colaciono abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUCIANA PRADO ACOSTA

DATA NASCIMENTO: 13/04/1987

CPF: 015.777.771-58

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010984023705

VALOR: 122,08

DATA INCLUSAO: 19/09/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: F000010960489146

VALOR: 119,82

DATA INCLUSAO: 19/09/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.523.119.593-7

14/03/2023 14:02:19-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1.
Declarar a inexistência do débito discutido nos autos
em nome da parte reclamante no valor de R$879,40 (oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), vinculado ao contrato sob nº 57903229/881026319 (ID 94776956); 2. Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante aos débitos discutidos nos presentes autos. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais); 3. Indeferir o pleito indenizatório por dano temporal, e; 4.
Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
a parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (26/03/2019, ID 94776956), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023